Tribunal: TJDFT
Processo: 0739993-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739993-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA, SERGIO CARDOSO ALBINO AGRAVADO: WALERIANO FERREIRA DE FREITAS, CINARA DE SOUSA VASQUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Dilação Probatória – Não Conhecimento. PRONTA CONSTRUTORA LTDA e SÉRGIO CARDOSO ALBINO interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária Brasília, a qual indeferiu a dilação probatória pleiteada pela parte. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, no entanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. É que, a despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria referente à dilação probatória – inclusive à forma como eram colhidas as provas – não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Ressalto que apesar da manifestação da parte agravante acerca do cabimento do recurso, em face da redistribuição do ônus da prova, destaco que a decisão a qual redistribuiu o ônus já precluiu, tratando o ato agravado apenas da dilação propriamente dita. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator